Tribunal: STF
Processo: Rcl 89639
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por José Wellingnton da Silva contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), nos autos do Processo nº 3000226-73.2023.8.06.0108, mediante a qual se teria “esvazia[do] o conteúdo normativo dos Temas nºs 551 e 916 da repercussão geral”.
José Wellingnton da Silva informa que ingressou com ação de cobrança em face do Estado do Ceará, pleiteando o 

“pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, em razão de sucessivas contratações temporárias mantidas pelo Município entre os anos de 2017 e 2020, em evidente afronta aos requisitos constitucionais de excepcionalidade, necessidade transitória e temporariedade previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal.”

Diz que o juízo de procedência do pedido foi reformado em grau recursal, afastando a aplicação da tese do Tema nº 551 da RG no caso concreto, ao fundamento de que haveria nulidade ab initio da contratação, restringido as diretrizes do Tema nº 916 da RG em afronta á autoridade do STF, o que deu ensejo ao ajuizamento da reclamação. 
Aduz que houve exaurimento dos meios recursais para questionamento da solução, pois, após a interposição de recurso extraordinário, a autoridade do Tribunal a quo com atribuição para juízo inicial de admissibilidade determinou o retorno dos autos ao órgão colegiado do Poder Judiciário estadual para reanálise, o qual negou o juízo de retratação.
O reclamante defende que a interpretação que afirma que “a nulidade inicial impediria a incidência do Tema 551 [da RG]” vai de encontro ao entendimento paradigma de observância obrigatória e à jurisprudência do STF em torno do precedente e do Tema nº 916 da RG, argumentando que 

“[a] interpretação sistemática dessas teses conduz [...] à conclusão necessária de que, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, impõe-se a incidência do Tema 551, sem afastar a aplicação do Tema 916, uma vez que o vínculo permanece em desconformidade com o modelo constitucional de contratação excepcional.”

O reclamante pondera que o STF não condicionou, ao fixar a tese do Tema nº 551 da RG, sua aplicação à “existência de vínculo inicialmente válido”, estando o entendimento obrigatório relacionado com o “desvirtuamento decorrente de renovações sucessivas, independentemente da validade formal da contratação, [....] assegurando ao contratado o direito às verbas de cunho indenizatório, como décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço”.
Indica como reforço de sua tese “o recente julgamento do RE 1.410.677/MG, que admite a aplicação cumulativa dos Temas 551 e 916, inclusive nos casos de contratações precárias e sucessivamente prorrogadas pela Administração Pública”, bem como alude a julgamentos da Corte Estadual sobre a matéria que demonstrariam a ausência de uniformidade daquele Tribunal no enfrentamento da temática, a justificar a intervenção do STF.
José Wellingnton da Silva pede que seja deferida tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão do TJCE e do despacho de inadmissão do recurso extraordinário interposto no caso concreto. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que seja proferida nova decisão “aplicando-se conjuntamente os Temas 551 e 916 da repercussão geral, reconhecendo-se o desvirtuamento da contratação temporária e assegurando-se ao reclamante as verbas indenizatórias previstas no Tema 551”.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Compulsados os autos, verifico que órgão colegiado do TJCE negou o juízo de retratação nos autos do Processo nº 3000226-73.2023.8.06.0108, afirmando a “impossibilidade de aplicação conjunta dos Temas 551-RG e 916-RG do STF” pelos seguintes fundamentos:

“[...]
3. A nulidade de contratação temporária realizada desde a origem, por ausência dos pressupostos constitucionais do art. 37, IX, da CF, impõe ao ente público o pagamento exclusivamente do saldo salarial e do FGTS, conforme a tese vinculante do Tema 916-RG, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração. 
4. O Tema 551-RG não incide quando o contrato é nulo ab initio, pois sua ratio refere-se a contratações inicialmente regulares que se tornam irregulares em razão de renovações sucessivas — hipótese distinta do caso concreto, que versa sobre nulidade originária.”
[...]” (eDoc. 9)

É indicado como parâmetro de controle da decisão reclamada a tese resultante do julgamento do RE nº 1.066.677 (vinculado ao Tema nº 551 da repercussão geral), mediante o qual o Plenário do STF examinou a possibilidade de extensão dos direitos dos servidores públicos efetivos aos temporários, contratados para atender necessidades excepcionais no serviço público (art. 37, inc. IX, da CF/88) quando, mesmo ausente previsão legal e/ou contratual, ficar “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. O acórdão desse leading case tem a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe de 1º/07/20).

O debate é proposto em conjunto com o paradigma do Tema nº 916 da Repercussão Geral, cuja tese enuncia o seguinte:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

Em específico, o reclamante defende que o TJCE, ao lhe negar o direito de receber os valores correspondentes i) ao décimo terceiro salário e ii) às férias acrescidas do terço constitucional – considerado o trabalho prestado como motorista vinculado ao Município de Jaguarana por mais de 3 (três) anos (de 6/3/17 a 1º/10/20), mediante contrato temporário sucessivamente renovado  –, conferiu interpretação equivocada às teses paradigmas, restringindo a aplicação da tese do Tema nº 551 da RG por razões que não se extraem dos entendimentos obrigatórios de estatura constitucional.
Assiste razão ao reclamante.
Do voto do Ministro Alexandre de Moraes, condutor do acórdão no RE nº 1.066.677 (vinculado ao Tema nº 551 da RG), transcrevo trecho de interesse:

“[...] em virtude da sua natureza de contrato administrativo, as contratações temporárias para prestação de serviços de excepcional interesse público não geram vínculo do contratado com o poder público segundo as normas regentes do Direito do Trabalho. No caso em apreço, isto é expressamente previsto no art. 11 da Lei 10.254/90 do Estado de Minas Gerais.
Partindo dessa premissa, o servidor temporário contratado com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, não faz jus a eventuais verbas de natureza trabalhista, a exemplo do décimo terceiro salário e férias acrescida do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário.
[...]
No entanto, Senhor Presidente, não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável.
Tal cenário representa burla às demais normas constitucionais referentes à contratação de servidores públicos, em patente violação aos direitos do servidor temporário. [...]
Diante do referido contexto, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem se firmado no sentido de preservar o direito dos servidores temporários, cujo contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado, ao recebimento do décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional. 
Neste sentido, além dos precedentes citados pela Procuradoria-Geral da República à fl. 50, Doc. 25 (AI 837.352-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 26.05.2011; AI 767.024-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.04.2012; ARE 663.l04-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 19.03.2012), e pelo Tribunal de origem às fls. 176/177, Doc. 2 (RE 596.030/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/12/2010), indico, também, os seguintes:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direito sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” RE 775801 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 02.12/.2016) 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Professor temporário. Reconhecido pelo Tribunal de origem o direito a férias, terço constitucional e 13º salário. Consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Incidência dos enunciados 280 e 636 da Sumula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 897969 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 05.11.2015) 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo-terceiro salário e ao adicional de férias. 3. Discussão acerca do pagamento dobrado das férias. Questão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 681356 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17.09.2012) 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE FÉRIAS. APLICABILIDADE A CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE PRORROGADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 649393 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14.12.11) 
No caso concreto, a contratação temporária perfez o período de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009, sendo notoriamente desvirtuado em razão de sucessivas prorrogações. 
Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, embora não pelos fundamentos agora expostos, acertadamente reconheceu o direito do servidor temporário ao recebimento de décimo terceiro salário e de férias acrescida do respectivo terço constitucional, –, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser mantido.” (RE nº 1.066.677, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º/7/20)

Extrai-se com o ratio do julgado que o contrato administrativo notoriamente desvirtuado em razão de sucessivas prorrogações constitui “burla às demais normas constitucionais referentes à contratação de servidores públicos”, dentre elas, não apenas a prévia aprovação em concurso público (art. 37, inc. II), mas também o disposto no § 3º do art. 39, in verbis:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.
[...]
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.” (grifo nosso)

Tem-se que a tese do Tema nº 551 da RG está apoiada nas seguintes razões constitucionais que orientaram a solução no RE nº 1.066.677:
i) o contrato de trabalho regido por lei editada com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal tem natureza administrativa e, portanto, “não ger[a] vínculo do contratado com o poder público segundo as normas regentes do Direito do Trabalho [CLT]” e
ii) a regra do art. 37, IX, da Constituição Federal não admite desvirtuamento por meio de prorrogações sucessivas do contrato administrativo firmado com esse fundamento, sob pena de violação “às demais normas constitucionais referentes à contratação de servidores públicos”, dentre elas os direitos sociais aplicáveis aos vínculos efetivos (art. 39, § 3º, da CF/88), os quais compreendem, entre outros, os incisos VIII e XVII do art. 7º da CF/88, in verbis:

“Art. 7º [...]
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
[...]
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;”.

Assim, independentemente da constitucionalidade da lei editada pelo poder público para regulamentar, em seu âmbito, as hipóteses de contratação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, inc. IX, da CF/88), a norma constitucional enunciada na tese do Tema nº 551 da RG é aplicável quando, no caso concreto, se comprovar prestação de serviço ao poder público por período prolongado no tempo a partir de sucessivas prorrogações ou renovação de contrato administrativo firmado com fundamento nessa legislação, tornando notório o desvirtuamento do vínculo.
A circunstância de a hipótese prevista na lei que regulamenta a contratação temporária constituir atividade de necessidade permanente da Administração Pública (portanto, vício na edição da norma, de responsabilidade do poder público) não constitui razão legítima para negar a aplicação do Tema nº 551 da RG aos trabalhadores em idêntica conjuntura fática – qual seja, labor por período prolongado no tempo, mediante sucessivas prorrogações de contrato administrativo, incompatível com a excepcionalidade que justifica o vínculo fundado no art. 37, inc. IX, da CF/88 –, sob pena de violação ao postulado da isonomia, bem como negativa do direito constitucional afirmado no precedente.
Nesse sentido já decidiu a Segunda Turma do STF:

“[...] 2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 3. Esta Corte, no RE 1.066.677-RG, Tema 551, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese, de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF.” (RE nº 1.410.677, REl. Min. Edsno Fachin, Segunda Turma, DJe de 25/4/24).

Por essa razão, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo o tribunal de Justiça do Estado do Ceará proferir nova decisão nos autos do Processo nº 3000226-73.2023.8.06.0108, com observância das teses dos Temas nºs 551 e 916 da RG.
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência e dê ciência do seu teor à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF.

Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente